Tribunal: TJDFT
Processo: 0003096-12.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003096-12.2018.8.07.0005 RECORRENTE: A. P. N. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9o, DO CPB). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE DE AUMENTO. PENA-BASE: 1/8. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria do delito imputado ao réu, em especial, pela relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando ratificada por outros elementos de prova constantes nos autos, em especial, pela prova pericial e pela prova testemunhal. 2. As circunstâncias do crime devem ser tidas como desabonadoras, porquanto os elementos apresentados são acidentais e não integram a estrutura do tipo penal, tendo o magistrado observado não os elementos do crime a que o réu foi condenado, mas sim a maneira como praticada a conduta ilícita, que se mostrou mais reprovável, porquanto a agressão do ofensor à ofendida se operou em dois momentos. 3. Ausente critério legal, a jurisprudência entende adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, sustentado ser desproporcional o aumento da pena-base, ao argumento de ser excessiva a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, pois “Com relação ao quanto de aumento, cumpre ressaltar que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. A fração de 1/8 deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.” (HC 518.900/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado acerca da proporcionalidade da majoração da pena-base no presente caso para cada circunstância judicial valorada negativamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017